Tribunal: TJMT
Processo: 1006001-74.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006001-74.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA
JUNIOR

Turma Julgadora:

[
Des(a). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA
JUNIOR,
DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – LEI ESTADUAL N° 10.572/2017 – DECISÃO DO TCE/MT PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N° 183482/2018 – POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DA ILEGALIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO RGA – LEI ESTADUAL No 8.278/2004 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. “Não tendo a Lei no 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei no 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos” (TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020)

2. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN/MT

IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN/MT em face de ato tido por ilegal do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

que, no processo n° 18.348-2/2018 determinou ao Governador do Estado de Mato Grosso a suspensão do pagamento da Revisão Geral Anual dos Servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, referente ao ano de 2018, nos termos definidos no inciso III, do artigo 3o, e nos incisos I e II, do artigo 5o, da Lei Estadual no 10.572/2017.

Na exordial, a impetrante sustenta que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso excedeu a sua função institucional, isto porque ao atacar a validade de lei vigente que atendeu aos preceitos estabelecidos no art. 169 da Constituição da República, está questionando a constitucionalidade da Lei Estadual no 10.572/17, bem como violando direitos subjetivos dos servidores que já se incorporaram ao seu patrimônio jurídico.

Aduz que a decisão acarreta instabilidade institucional e viola a Súmula Vinculante no 03, aplicada aos tribunais estaduais por simetria.

Pondera que o Tribunal de Contas possui absoluta responsabilidade pela Lei que quer suspender, além de obrigatoriamente deter conhecimento de todos os detalhes financeiros que envolveram a sua aprovação e que ao insurgir-se sobre o próprio entendimento, compromete a segurança jurídica de direitos conferidos por leis vigentes que se presumem constitucionais.

Sustenta afronta ao princípio da legalidade, por ter exorbitado os limites definidos nos arts. 82 e 83, III, da Lei Orgânica do TCE, porque em sua competência não se encontra prevista a declaração de inconstitucionalidade ou ainda o deferimento de cautelar que determine a suspensão da aplicação de uma lei vigente.

Afiança que o impetrado, ao julgar ilegal a revisão geral anual concedida aos servidores do executivo, invocou uma competência constitucional para declarar a inconstitucionalidade de lei, uma vez que utiliza do art. 169 da Constituição Federal e sua regulamentação pela Lei de Responsabilidade Fiscal para determinar a suspensão da eficácia da Lei Estadual no 10.572/17.

Alega, então, que se mostram inconstitucionais os atos praticados pela Corte de Contas por violação frontal ao disposto no art. 102, I, ‘a’, da CF/88, ao suprimir competência privativa do Poder Judiciário e suspender a eficácia da norma por suposta afronta ao art. 169 da Carta Magna.

Defende a violação ao direito subjetivo e aos direitos adquiridos pelos servidores públicos do Poder Executivo conferidos pela Lei Estadual no 10.572/07 e informa que o próprio Ministério Público da Corte de Contas exarou parecer contrário à homologação da medida cautelar.

Ao arremate, invocando a presença dos requisitos da tutela cautelar, consubstanciados na prova inequívoca e na verossimilhança das alegações iniciais, requer “a suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal de Contas proferida no bojo dos autos 183482/2018 [...], da relatoria do Conselheiro Interino Isaias Lopes da Cunha, seguida por unanimidade pelos demais conselheiros na sessão do dia 22 de maio de 2018, determinado, assim, que o TCE se abstenha de exercer controle de constitucionalidade sobre Leis vigentes, além de determinar que se abstenha d criar obstáculos aos pagamentos dos percentuais definidos na Lei Estadual no 10.572/2017.

Indeferida a liminar pleiteada (ID. 3216352).

Informações prestadas pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO manifestando pela denegação da ordem (ID. 2576225).

O Estado de Mato Grosso, apesar de intimado, não apresentou defesa técnica (ID. 4436996).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança (ID. 5624854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se Mandado de Segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN/MT

em face de ato tipo por ilegal do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO que, no processo n° 18.348-2/2018 determinou ao Governador do Estado de Mato Grosso a suspensão do pagamento da Revisão Geral Anual dos Servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, referente ao ano de 2018, nos termos definidos no inciso III do artigo 3o e nos incisos I e II do artigo 5o da Lei Estadual no 10.572/2017.

A Constituição da República, no artigo 5°, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, cinge-se a controvérsia quanto à suspensão dos efeitos da decisão do Tribunal de Contas proferida nos autos do Processo no 18.348-2/2018, que suspendeu a implantação e pagamento dos percentuais de reajustes estabelecidos na Lei Estadual n° 10.572/2017.

A matéria em julgamento não é nova nesta colenda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, considerando que foi objeto de análise por ocasião do Mandado de Segurança no 1005777-39.2018.8.11.0000, em acórdão que restou assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – LEI ESTADUAL N° 10.572/2017 – DECISÃO DO TCE/MT PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N° 183482/2018 – POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO E AFERIÇÃO DA ILEGALIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO DE CONTROLE EXTERNO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO RGA – LEI ESTADUAL No 8.278/2004 – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR – JULGAMENTO NA MESMA SESSÃO – RECURSO PREJUDICADO.

1. “Não tendo a Lei no 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei no 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos” (TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020)

2. Segurança denegada.

3. Prejudicado o agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança, julgado na mesma sessão que denegou a ordem.

Esse julgamento, realizado em 4.8.2022, à unanimidade, denegou a segurança, em caso absolutamente idêntico ao presente.

Esclarecido esse aspecto, observo que o Impetrante afirma a ausência de competência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para afastar a sua constitucionalidade por meio de controle difuso, eis que a Lei Estadual no 10.572/2017 observou o devido processo legislativo, restando, por consequência, inobservado o princípio da legalidade.

Em que pese essa argumentação, na decisão em comento, os Conselheiros do Tribunal de Contas dispensaram a análise da inconstitucionalidade, limitando-se a analisar a
Lei no 10.572/2017 sob a ótica da ilegalidade em observância à Constituição Federal e demais legislações infraconstitucionais.

Outrossim, as atribuições deste órgão de controle externo abrangem o conhecimento da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei do Orçamento Anual e o Plano Plurianual do Estado e seus respectivos municípios, cabendo ainda o ato de aprovação das contas e fiscalização das finanças públicas, na forma estabelecida na Lei Complementar no 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), senão vejamos:

“Art. 1o Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, em especial, compete:

I. emitir parecer prévio circunstanciado sobre as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e pelos Prefeitos Municipais;

II. julgar as contas dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público, bem como as contas dos demais administradores e responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das unidades dos Poderes do Estado, dos Municípios e demais entidades da Administração indireta, incluídas as fundações, fundos e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, as agências reguladoras e executivas e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário;

III. fiscalizar o cumprimento das normas específicas relativas à responsabilidade na gestão fiscal;

IV. fiscalizar e julgar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado ou Município às pessoas jurídicas de direito público ou privado, inclusive às organizações não governamentais e aos entes qualificados na forma da lei para a prestação de serviços públicos, mediante convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere;

V. verificar a legalidade, legitimidade e economicidade dos procedimentos de dispensa ou inexigibilidade de licitação;

VI. apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração pública, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a legalidade das concessões de aposentadoria, reforma, pensão e transferência para reserva, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

VII. fiscalizar o cálculo das quotas referentes às transferências constitucionais aos Municípios a que se refere o inc. VI do art. 47 da Constituição Estadual, observando, inclusive, a entrega dos respectivos recursos, nos termos da legislação pertinente;

(...)

§ 1o. No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas. (...)”

Deve ser mencionado, por relevante, que conforme se observa do dispositivo da decisão singular, homologada pelo Plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso, a suspensão da implantação e o pagamento dos percentuais de reajuste previsto no art. 3o, inc. III, art. 5o, incisos I e II, e art. 6o, todos da Lei Estadual no 10.572/2017, se deu por desconformidade com o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial a vedação do art. 22, parágrafo único, bem como do art. 3o da Lei Estadual no 8.278/2004, onde se estabelece os requisitos para concessão do RGA.

Nesse cenário, resta evidente que não há qualquer irregularidade na fiscalização por parte do Tribunal de Contas quanto ao cumprimento da norma específica da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo verificar o cumprimento da legalidade e outros critérios acerca dos gastos do Estado.

Quanto à revisão geral anual (RGA), essa está prevista no art. 37, X, da Carta Magna, regulamentada pela Lei Estadual no 8.278/04, que estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual, como se vê:

“Art. 1o Esta lei estabelece a política de revisão geral anual da remuneração e do subsídio para os servidores públicos do Poder Executivo Estadual.

Art. 2o As remunerações e os subsídios dos servidores públicos, civis e militares, do Poder Executivo Estadual serão revistos, anualmente, no mês de maio, sem distinção de índices, extensivos aos proventos da inatividade e às pensões.

Art. 3o A revisão geral anual, que será correspondente ao período de janeiro a dezembro do exercício anterior, fica condicionada aos seguintes requisitos:

I - ocorrência de perdas salariais resultantes de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), verificadas no exercício anterior ao da revisão;

II - incremento da receita corrente líquida verificado no exercício anterior ao da revisão, atendidos os limites para despesa com pessoal de que trata a Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, as prescrições do art. 169, § 1°, da Constituição da República Federativa do Brasil, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

III - capacidade financeira do Estado, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social.

Art. 4o O índice de correção salarial será fixado ou alterado mediante lei específica.”

Portanto, além da exigência de elaboração de lei específica, para que seja concedida a revisão geral anual (RGA) é necessário que se preencha todos os requisitos previstos no art. 3o da lei acima transcrita, ou seja, que tenha capacidade financeira, incremento da receita corrente líquida, respeitado o índice prudencial da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, e interesse público primário.

No caso, embora a Lei Estadual no 10.572/2017 tenha reconhecido o direito a revisão, o pagamento da revisão foi suspenso pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso (Acórdão 539/2018-TP do Processo 18.348-2/2018) em razão da ausência do incremento da Receita Corrente Líquida, da capacidade financeira do Estado, e do limite prudencial da despesa com pessoal.

Logo, como restou fundamentado ao longo do referido acórdão, o Estado de Mato Grosso não preencheu todos os requisitos necessários para a concessão da revisão anual, de modo que não há como determinar o pagamento, inexistindo direito adquirido ao reajuste previsto na mencionada lei, tampouco se tratando de direito de concessão automática.

Não obstante a isso, o acórdão assentou que a lei em questão autorizou verdadeiro aumento da remuneração, ultrapassando os limites do art. 3o, I, da Lei Estadual no 8.278/2004, que somente permite a reposição das perdas salariais.

Sem maiores delongas, este é o entendimento adotado por esta Turma, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONEXÃO COM OUTROS MANDADOS DE SEGURANÇA - DESCABIMENTO - REVISÃO GERAL ANUAL (LEI ESTADUAL No 10.572/2017)- SUSPENSÃO - ACÓRDÃO No 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE - MEDIDA INSERIDA ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DA CORTE DE CONTAS - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONDICIONANTES (LEI ESTADUAL No 8.278/2004 - ART. 3o)– VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR - JULGAMENTO NA MESMA SESSÃO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado pelo interessado, não há falar-se decaimento do mandado de segurança. 2. “Em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os mandamus”. (AgR 52616/2010, Des. José Silvério Gomes, Tribunal Pleno, Julgado em 09/09/2010, Publicado no DJE 30/09/2010) 3. A efetivação da revisão geral anual (art. 37 X, da CF), subordina-se à edição, por cada ente federativo, de lei específica regulamentando a forma e os critérios de concessão aos servidores públicos, tratando-se, pois, de norma de eficácia limitada. 4. No Estado de Mato Grosso, a Lei no 8.278/2004 (que regulamenta, de forma geral, a revisão anual), estipula a necessidade de demonstração de ocorrência de perda salarial, incremento de receita corrente líquida no exercício anterior, observância dos ditames da LRF e do § 1o do art. 169 da CF e, também, a existência de capacidade do Estado de honrar os compromissos anteriormente firmados e a edição de lei fixando ou alterando o índice de correção salarial. 5. Não tendo a Lei no 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei no 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. 6. Prejudicado o agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança, julgado na mesma sessão que denegou a ordem. (TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL ANTE À EXISTÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO – PRELIMINAR AFASTADA - LEI ESTADUAL No 10.572/2017 – DIREITO VINCULADO À OUTROS REQUISITOS OBJETIVOS (LEI ESTADUAL No 8.278/04 – CAPACIDADE FINANCEIRA, INCREMENTO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA E INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO – PERCENTUAL VARIÁVEL - PRINCÍPIO HERMENÊUTICO DA PROPORCIONALIDADE E HARMONIZAÇÃO OU CONCORDÂNCIA PRÁTICA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – IRREDUTIVIDADE DOS VENCIMENTO – PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL - ORDEM DENEGADA. 1. Pedido de suspensão do processo, ante ao RE 565.084, 843.112 e 905.357, onde foi reconhecida a repercussão geral pelo STF. Em consulta ao sítio eletrônico do STF, constata-se que o RE 905.357 já foi julgado, o RE 843.112, embora não tenha sido julgado, mas não houve determinação da suspensão das ações em trâmite e que o RE 565.084 foi julgado, mas encontra-se pendente de apreciação de Recurso de Embargos de Declaração. 2. Preliminar Rejeitada. 3. Mérito. 4. A revisão geral anual (RGA) está previsto no art. 37, X, da Carta Magna, o qual estabelece que o RGA será realizado sempre na mesma data e sem distinção de índices, o que significa dizer, em última análise, que a revisão não é um percentual linear e fixo, ou seja, pode ser um percentual variável. 5. A questão fática aqui exposta tem como nó górdio decidir entre a garantia do RGA e a manutenção do equilíbrio financeiro e orçamentário do Estado. A fim de resolver tal impasse, a aplicação dos princípios hermenêuticos constitucionais da proporcionalidade e da concordância prática ou harmonização se amoldam, na medida do possível, haja vista um direito (RGA) não exclui o outro (equilíbrio das contas públicas), mas ambos cedem um pouco de espaço da sua existência para que ambos possam coexistirem ao mesmo tempo não só no mundo jurídico ou apenas no campo da doutrina, mas sim no mundo prático, real e existencial. 6. A concessão da RGA está intimamente e umbilicalmente ligada à capacidade financeira do Estado. Não é por outra razão que o art. 1o da Lei Estadual 10.527/17 faz expressa menção e remete à aplicação da Lei Estadual no 8.278/04. 7. O percentual da RGA não é um percentual linear e fixo, mas sim variável, haja vista que vários são os fatores e requisitos que influenciam na sua fixação, como por exemplo, o incremento da receita corrente líquida (RCL) verificado no exercício anterior ao da revisão e capacidade financeira do Estado (art. 3o da Lei Estadual 8.278/04). 8. A regra de ouro do direito financeiro é sempre gastar menos do que se tem. Tal entendimento, cristalizado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – LC 101/00), tem fundamento e matriz constitucional estampado no art. 169, § 1o da Carta Magna. 9. ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 10. Preservação do valor nominal do subsídio dos servidores públicos do Poder Executivo estadual. 11. Ordem denegada. (N.U 1015372-62.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

Impende ressaltar que a suspensão dos efeitos da Lei no 10.572/2017 não ofende o princípio da irredutibilidade salarial, pois não houve efetiva diminuição na remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo, mas tão somente a impossibilidade de concessão do reajuste em decorrência da Lei de Responsabilidade Fiscal, haja vista que devem ser observados os princípios orçamentários de controle, planejamento e equilíbrio orçamentário, a fim de resguardar as finanças e recursos públicos.

Assim, diante da ausência ofensa ao direito líquido e certo do Impetrante, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022